Tribunal: TJES
Processo: 0022096-21.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022096-21.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARIDA LOPES DE CARVALHO

APELADO: DANIELA ALVES MOREIRA LIMA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos presentes aclaratórios.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

3. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022096-21.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: MARGARIDA LOPES DE CARVALHO

EMBARGAD
O
S
:
DANIELA ALVES MOREIRA E OUTROS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em razão do acórdão que, por maioria de votos, desproveu o recurso manejado pela ora embargada, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando Daniela Alves Moreira Lima à quitação da dívida, devidamente atualizada, objeto do contrato debatido nos autos, bem como multa contratualmente prevista, e rejeitando os pleitos de restituição do bem imóvel e indenização a título de danos morais.

Nas razões recursais (id nº 5199593), apontou-se haver omissão e contradição a macular o julgado, pois a prova dos autos impede presumir-se boa-fé em favor da parte contrária - “apelados tinham CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA DO CONTRATO; QUE NÃO DEVERIAM COMPRAR; QUE O IMÓVEL NÃO ESTAVA QUITADO; QUE FORAM ADVERTIDOS DIVERSAS VEZES PELA TESTEMUNHA. Assim, restou comprovado e provado nos autos que não foram adquirentes de boa-fé” – e não se apreciou o pleito formulado em apelação acerca da verba honorária. Outrossim, registrou-se prestar-se o recurso para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões foi arguida preliminar de inadmissão recursal, a qual passo a enfrentar.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: INEXISTÊNCIA DE VÍCIO

O recorrido afirmou inexistir o vício apontado pela parte
ex adversa
quanto ao acórdão embargado, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados, já que declinada mera pretensão de rejulgamento.

Ocorre que a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios. Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no referido dispositivo legal, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 24090323122, publicado em 02/08/2017).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar suscitada para conhecer do recurso
apresenta
d
o
.

MÉRITO

Em sede meritória, registro, de logo, não prosperar a irresignação
.

A
priori
, saliento que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Certo, porém, é que a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade, bastando o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados a contento todos os temas controvertidos nesta instância.

Pois bem. Conforme outrora destacado, a autora Margarida Lopes de Carvalho, ora embargante, narrou em sua exordial ter alienado bem imóvel para Daniela Alves Moreira Lima, representada por seu pai, que posteriormente promoveu a venda da área para terceiros, demais réus na presente demanda (Edivaldo Rodrigues dos Santos e Ana Maria de Souza Vieira), os quais se encontrariam na posse do bem.

Pontuou-se no julgamento realizado pela egrégia Terceira Câmara Cível, após análise detalhada dos autos:

- que não se produziu prova capaz de subsidiar a tese de que a aquisição do imóvel por terceiros pautou-se por má-fé (a qual não se presume), mormente diante da alegada regularidade da primeira alienação da cadeia dominial em apreço, não obstante ausente nos autos cópia de certidão expedida por Cartório de Registro de Imóveis que elucidasse até mesmo a titularidade do bem pela ora recorrente;

- a prova testemunhal produzida, embora elucidativa, contém ela mesma incongruências, a exemplo do depoimento prestado por Maria Edna Viana Gonçalves (fls. 264/265), que primeiro afirmou “que o sr. Edvaldo pagou diretamente ao sr. José Moreira no seu escritório” e depois, lhe sendo apresentados comprovantes de depósitos feitos em conta bancária de sua titularidade, esclareceu ter recebido e depois repassado ao credor os valores afetos à venda do bem, cabendo tomá-la à luz de tudo mais o que consta dos autos;

- a conversão em perdas e danos mostrou-se,
in casu
, como desfecho mais consentâneo ao princípio da razoabilidade, tal como demonstrou o juiz sentenciante ao invocar o disposto no artigo 475 do Código Civil;

- ausente lesão subjetiva indenizável, eis que não configurados os contornos dos artigos 186 e 927 do CC, que interpreta o Superior Tribunal de Justiça não se aplicarem ao simples inadimplemento contratual; diversamente seria se existentes desdobramentos ofensivos à honra e à personalidade da parte autora que causassem desarrazoada angústia, o que não se demonstrou.

O acórdão vergastado adotou fundamentação necessária e assaz à solução plena da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e cognitivo, as questões vitais ao deslinde do feito.

A verba honorária não foi retificada, eis que mantida a lógica sucumbencial fixada na sentença, tendo apenas havido sua majoração a título de honorários recursais.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento do qual a parte insurgiu, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
.
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019. (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato da parte embargante de ver revisitado o conjunto probatório e reapreciada toda a matéria, fim a que não se destina o recurso manejado.

A esse respeito, o Excelso Pretório assentou que
“
os embargos de declaração

não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado
, uma vez que
não se destinam à produção de uma
NOVA

DECISÃO
.
Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
”
(STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (Grifei).

Nesta linha cognitiva, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.